Tribunal: TJDFT
Processo: 0029186-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029186-86.2016.8.07.0018 RECORRENTES: L.B.P.C., V.A.C., V.F.S., G.F.D.C., W.B.C. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA. LEITO DE UTI. OMISSÃO. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. 1. Não há nexo de causalidade e, por consequência, responsabilidade estatal quando o óbito do paciente, submetido a tratamento na rede pública de saúde, decorre do seu grave estado de saúde e não da omissão estatal em providenciar leito de UTI para sua internação, especialmente quando demonstrado ter sido disponibilizado o atendimento que se fazia necessário. 2. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento de produção de prova, no caso dos autos, implicou ofensa ao contraditório e à ampla defesa; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para a responsabilização do recorrido, notadamente o nexo causal entre a conduta ilícita deste e os danos suportados pelos recorrentes. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação aos artigos 5o, inciso LV, 6o, 37, §6o, e 196, todos da Constituição Federal. Para tanto, repetem as alegações trazidas no especial quanto à ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como em relação ao cabimento da responsabilização do recorrido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquela Corte: “De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, mediante decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória. (...) A verificação da necessidade de produção da prova pericial requerida pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1699331/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/10/2020). De igual forma, não merece admissão o recurso especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos, assentou a turma julgadora pela inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o resultado danoso, afastando a responsabilidade estatal. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se trecho de julgado da Corte Superior: “Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do acórdão recorrido, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluiu não estar configurado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano experimentado (...), porquanto não há prova de que tenha dado causa ao infortúnio, fundamento este impossível de ser refutado pela via estreita do recurso especial, visto que, para tanto, seria necessário nova incursão no acervo fático-probatório já analisado, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ." (AgInt no REsp 1835031/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012